Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-48.2023.8.11.0094
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000560-48.2023.8.11.0094
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[ADENIR RODRIGUES AUGUSTO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.271.593/0001-44 (RECORRENTE), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), MADRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.810.064/0001-01 (RECORRENTE), EDSON CARLOS OLESCZUK - CPF: 044.434.259-18 (ADVOGADO), ENGERRISO ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - CNPJ: 37.186.906/0001-52 (RECORRIDO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), ADENIR RODRIGUES AUGUSTO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.271.593/0001-44 (RECORRIDO), EDSON CARLOS OLESCZUK - CPF: 044.434.259-18 (ADVOGADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), MADRID ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.810.064/0001-01 (RECORRIDO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO), ENGERRISO ENGENHARIA E FUNDACOES LTDA - CNPJ: 37.186.906/0001-52 (RECORRENTE), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso.

DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia apenas para votar pela aplicação, de ofício, do artigo 406 do Código Civil durante todo o período a ser corrigido, considerando que se trata de matéria de ordem pública, não sujeita a marco temporal.

DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator.

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

RECURSO INOMINADO

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS. CONTRATAÇÃO FORMAL POR TERCEIRA EMPRESA. BENEFÍCIO DIRETO AUFERIDO PELA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prestação de serviços de perfuração de poços realizada em favor da obra pertencente à recorrente, ainda que a contratação tenha ocorrido formalmente com terceira empresa, enseja sua responsabilização pelo pagamento, diante do benefício direto e inequívoco obtido com a execução dos serviços.

2. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) impõe a restituição àquele que aufere vantagem econômica indevida em detrimento de outrem, ainda que ausente relação contratual direta formalizada.

3. A responsabilidade solidária decorre da configuração de nexo material entre o serviço prestado e o benefício auferido, independentemente da formalização contratual, aplicando-se a teoria da aparência e a boa-fé objetiva.

4. O dono da obra que assume a continuidade dos serviços após o abandono pela empreiteira responde solidariamente pelos débitos relativos à execução da obra, em especial quando participa da administração e efetua pagamentos de despesas relacionadas.

5. Correta a sentença que, com base nos documentos constantes dos autos, reconheceu a legitimidade passiva da recorrente e a procedência parcial do pedido de cobrança.

6. Ausência de cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide amparou-se na prova documental suficiente para a formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025